Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31096814, foram juntados os cálculos judiciais relativos a JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO, JOÃO ALVES CARDOSO, JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS e JOSÉ CARLOS SILVA. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e informou que os servidores JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO e JOSÉ CARLOS SILVA renunciaram ao crédito superior a 40SM para fins de recebimento por RPV (ID: 31416275). O Distrito Federal igualmente concordou com os valores apurados (ID: 31882880). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31096814, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias aos créditos superiores a 40SM, manifestadas por JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO e JOSÉ CARLOS SILVA. Expeçam-se requisições de pequeno valor, até o limite de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, estes devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de JARCY JOSÉ BUDAL, JEANETTE COSTA MARINHO, JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO e JOSÉ CARLOS SILVA. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em benefício de JOÃO ALVES CARDOSO e JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, estes devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 18 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador